Tribunal: TJDFT
Processo: 0702357-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BENS. CARTA PRECATÓRIA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente em face da decisão que, nos autos, PJE 0706375-07.2024.8.07.0020, Ação de Cumprimento de Sentença, que indeferiu o pedido de penhora de bens na sede da empresa agravada, em razão de ser em outro Estado, oportunidade em que o Juizado Especial Cível não poderia expedir a carta precatória.
3. As contrarrazões não foram apresentadas, certidão ID 65961992.
III. Questão em Discussão
4. A controvérsia consiste se ações em Juizados Especiais poderão ser expedidas Cartas Precatórias para penhora e avaliação de bens.
IV. Razões de Decidir
5. Pretende a parte agravante a expedição de carta precatória para bloqueio e penhora de bens na sede da empresa, ora agravada. Não se desconhece que o artigo 13 da Lei 9.099/95 autoriza a prática de atos processuais em outras comarcas. Todavia, relembra-se que, conforme art. 2o da Lei 9.099/95, o processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Ocorre que a pretensão da parte agravante não se resume à simples expedição de uma carta precatória, eis que eventual bloqueio e penhora de bens em outra Unidade da Federação exigirá medidas posteriores do juízo deprecado, inclusive a sua avaliação e alienação (artigo 845 §2o do CPC).
6. Assim, os desdobramentos da pretensão da parte agravante até a efetiva expropriação do bem não se coadunam com os princípios norteadores dos Juizados Especiais, de modo que inviável a pretensão para penhora de bens via carta precatória. Enfim, pontue-se que não se trata de óbice à efetiva prestação jurisdicional, mas tão somente da adequada aplicação do rito sumaríssimo dos juizados especiais, observados, em especial, a celeridade e simplicidade estabelecidas no artigo 2o da Lei 9.099/95.
7. Desse modo, o óbice à expedição da carta precatória decorre da escolha do exequente pela execução no Juizado Especial Cível desta Unidade da Federação, sendo que poderia optar pelo rito ordinário ou, até mesmo, a execução perante o Juizado Especial do local de residência e dos bens da parte executada, ou ainda, penhora de recebíveis.
8. Nesse sentido: Acórdão 1857806, 0700539-79.2024.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/05/2024, publicado no DJe: 20/05/2024; Acórdão 1822054, 0702232-35.2023.8.07.9000, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/02/2024, publicado no DJe: 12/03/2024; Acórdão 1811644, 0701341-14.2023.8.07.9000, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/02/2024, publicado no DJe: 19/02/2024.
V. Dispositivo
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas, ID 64506805.
11. Sem condenação em honorários advocatícios nos termos da Súmula 41/TUJ.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
Art. 2o, Art. 13 da Lei 9.099/95
Art. 845 §2o do CPC

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1857806, 0700539-79.2024.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/05/2024, publicado no DJe: 20/05/2024;
Acórdão 1822054, 0702232-35.2023.8.07.9000, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/02/2024, publicado no DJe: 12/03/2024;
Acórdão 1811644, 0701341-14.2023.8.07.9000, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/02/2024, publicado no DJe: 19/02/2024.